Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700632-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, aparelhos celulares de origem ilícita, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso. O crime de posse irregular de munição de uso permitido, cometido em conjunto com outras infrações penais, e cotejado com histórico que denuncie a habitualidade delitiva do acusado, afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, obstando a aplicação do princípio da insignificância. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de receptação, por ausência de dolo na conduta. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa; b) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, por atipicidade da conduta; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus do acusado provar a origem lícita do bem localizado em sua posse, em caso de prática de crime de receptação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao malferimento ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porque a decisão do órgão julgador, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de habitualidade delitiva, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, in casu, além da reincidência do réu, ora agravante, e de responder outras ações penais, o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar já impediria o reconhecimento da atipicidade material da conduta, dada a periculosidade social da ação” (AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020